Tribunal: TJPA
Processo: 0800497-87.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800497-87.2018.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: CRISTIANE DA SILVA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). O CONTRATO NULO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SANTA BARBARA DO PARA. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de cobrança ajuizada por ex-servidora temporária, condenando o ente municipal ao recolhimento de FGTS devido à nulidade do contrato temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe o direito ao FGTS em contratos nulos com a Administração Pública; e (ii) se a nulidade do contrato temporário gera o direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em precedente firmado pelo STF, os efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso e os contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não exclui o direito ao FGTS, nos termos dos Recursos Extraordinários (RE) 705.140 (Tema 308) e 765.320 RG (Tema 916).

4. O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 foi declarada constitucional, aplicando-se aos servidores temporários, conforme Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.127 e do RE 596.478 (Tema 191)

5. A contratação de temporário que perdura por longo período descaracteriza a temporariedade, caracterizando vínculo em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, não afastando o direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, IX da CF/1988, art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Jurisprudência relevante relevante: ADI nº 3.127, RE 596.478 (Tema 191), 705.140 (Tema 308) e 765.320 RG (Tema 916)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
contra Decisão Monocrática que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por
CRISTIANE DA SILVA MACHADO
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, a autora alega ter laborado para o Município de Santa Bárbara do Pará como contratada no cargo de técnica de enfermagem, iniciando a partir do dia 03/01/2011 e dispensada no dia 30/12/2016, por conta disso alega que satisfaz os requisitos para pleitear o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Em sentença, o Juízo julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para determinar que a Administração Pública realizasse o pagamento do FGTS, contado a partir do ajuizamento da ação (11/11/2022), bem como condenou em sucumbência o Município no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o ente municipal interpôs Apelação Cível, aduzindo que a sentença deve ser reformada em sua integralidade, ante a ocorrência da prescrição e que a recorrida não possui direito ao recebimento de FGTS. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Insatisfeito, o Municipio interpôs Agravo Interno para pugnar a impossibilidade de proferimento de Decisão Monocrática, o julgamento
extra petita
, visto que houve a aplicabilidade errônea do Tema 612 do Supremo Tribunal Federal (STF), logo, os autos tratam tão somente de trabalhadora contratada a título precatório, em razão das sucessivas prorrogações da contratação.

Além disso, ainda defende a inaplicabilidade da Lei nº 8.036/90 aos servidores temporários, visto que o fator gerador do FGTS é uma relação de emprego.

Mesmo intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 18685011.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, conforme súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a declaração de nulidade do contrato temporário firmado pelas partes que reconheceu o direito da recorrida ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), calculado com base na sua remuneração, do período trabalhado, observando a prescrição quinquenal, a partir do ajuizamento da ação (30/04/2018).

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Em relação ao contrato "temporário" transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento.

Quando falamos em contratos temporários em desconformidade com a Constituição, estamos nos referindo a situações em que a administração pública contrata pessoas para exercerem funções típicas de servidores públicos, mas sem realizar o concurso público exigido. Essas contratações, muitas vezes, são realizadas para atender a necessidades temporárias ou de excepcional interesse público.

Sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário (RE) 765.320 RG (Tema 916) do STF, resolveu a controvérsia do seguinte modo:

Tema 916/STF: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Da mesma forma, o mesmo Tribunal firmou entendimento também para a situação dos efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público, através do RE 705.140 (Tema 308) que dispõem sobre a seguinte tese:

Tema 308/STF: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Desta feita, não há distinguishing (elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que "onde há a mesma razão, há o mesmo direito", sendo, outrossim, necessária como cumprimento do art. 37, §2° da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

O recorrente ainda sustenta a inaplicabilidade do art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, entretanto, o STF se pronunciou quanto à matéria, em decisão proferida na Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.127 e do RE 596.478 (Tema 191), tendo pautado entendimento de que os trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a administração pública declarado nulo em decorrência do descumprimento da regra constitucional do concurso público têm direito aos depósitos do FGTS, porquanto a norma legal questionada não contraria qualquer preceito constitucional.

Dessa forma, patente o direito da recorrida em receber os valores relativos ao FGTS, não cabendo a insurgência do Ente Municipal neste capítulo.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Egrégia Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FGTS. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de condenação ao pagamento de FGTS.

Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação ao pagamento de FGTS ao servidor temporário em decorrência da nulidade da contratação temporária.

Razões de decidir

3. Arguição de legalidade da contratação temporária. Apelada permaneceu na condição de servidora temporária por mais de 5 anos, descaracterizando o requisito da temporariedade.

4. Arguição de ausência de Direito ao FGTS. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478, reconheceu o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme ARE 867.655, com repercussão geral reconhecida.

5. Em consonância aos referidos paradigmas, o STF na ADI 3.127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8036/1990, aplicável ao caso em exame, ante a nulidade do contrato temporário. Segundo o RE 705.140, o saldo de salário e levantamento de FGTS são efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato com a Administração.

6. No julgamento dos Embargos de Declaração do RE 765.320 (Tema 916), com acórdão transitado em julgado no dia 17/10/17, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixada em sede de repercussão geral, consolidando em definitivo, que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT.

7. O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, deve ser mantido o Direito à percepção do FGTS.

Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.37, II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudências relevantes citadas: Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191); Recurso Extraordinário 895.070.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009615-42.2018.8.14.0026 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024 ) (grifo nosso)

Direito Administrativo. Agravo Interno. Contrato Temporário Nulo. Recolhimento de FGTS. Constitucionalidade do Art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário celebrado sem concurso público e condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS ao trabalhador contratado.

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que prevê o direito ao recolhimento do FGTS em contratos nulos com a Administração Pública, e (ii) se a nulidade do contrato temporário afasta o direito ao FGTS.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), declara a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, reconhecendo o direito ao FGTS, mesmo em contratos nulos.

4. A jurisprudência vinculante do STF (Temas 191, 308, 551, 612 e 916) reafirma que a contratação nula gera apenas o direito ao salário e ao FGTS.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida em consonância com a jurisprudência do STF.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Tema 191, Plenário, j. 13.06.2012.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809661-78.2022.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024 ) (grifo nosso)

Portanto, os servidores contratados pela Administração Pública sem passar pelo crivo do concurso público, malgrado estejam em desacordo com o art. 37, §2º, da Constituição da República, não podem ter o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS negado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida pela relatora, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 03/12/2024